Tribunal: STF
Processo: ARE 1548757
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-16
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



     ADMINISTRATIVO, CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. APROVAÇÃO FORA DO NÚMERO DE VAGAS. CONTRATAÇÕES TEMPORÁRIAS IRREGULARES. PRETERIÇÃO CONFIGURADA. CONVOLAÇÃO DA EXPECTATIVA DE DIREITO EM DIREITO PÚBLICO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CARGO VAGO. PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. ENUNCIADO Nº 15 DA SÚMULA DO TJPI.



    I – A citação de candidatos à investidura em cargo público, para a formação de litisconsórcio passivo necessário, somente é obrigatória quando o deslinde da causa puder acarretar interferência direta na situação jurídica dos demais concursandos. Preliminar de necessidade de citação dos litisconsortes passivos necessários rejeitada.



    II – A Ação Mandamental foi instruída de forma satisfatória a demonstrar a plausibilidade do direito alegado, notadamente com a colação das cópias dos seguintes documentos: resultado final do concurso regido pelo Edital nº. 003/2014 (Id nº. 144608), Edital nº. 003/2014 (Id nº. 144606); quantitativo de vagas para o cargo que concorreu (Id nº. 144606); lista de convocados (Id nº. 144609); Editais nº. 003/2912 (Id nº. 144614), nº. 010/2015 (Id nº. 144615) e nº. 051/2017 (Id nº. 144616), lista de lotação dos servidores contratados temporariamente após a realização do concurso para o qual concorreu (Id nº. 144618). Preliminar de ausência de prova pré-constituída rejeitada.



    III – Em se tratando de pedido de nomeação cuja causa de pedir versa acerca de contratações temporárias para o desempenho das mesmas funções, são dois os requisitos para que haja a convolação da expectativa de direito à nomeação de candidato aprovado fora do número de vagas em direito público subjetivo, quais sejam: a) a demonstração da irregularidade das contratações temporárias, isto é, o descumprimento dos requisitos previstos na lei regulamentadora do Ente; e b) a existência de contratações temporárias irregulares em número suficiente para alcançar a posição classificatória.



    IV – É manifesta a irregularidade das contratações temporárias realizadas pelo ESTADO DO PIAUÍ em detrimento dos aprovados no concurso público regido pelo Edital nº 003/2014 da SEDUC, notadamente porque realizou TRÊS testes seletivos simplificados para a contratação de professores temporários, evidenciando o desvirtuamento do caráter excepcional e temporário do instituto, contrariando, pois, o desiderato do art. 37, IX, da CF, e afastando-se das hipóteses legais da Lei Estadual nº 5.309/03.



    V – É evidente a irregularidade das contratações precárias ocupando os cargos de servidores efetivos, pois realizadas de forma sucessiva, desvirtuando a natureza temporária dos vínculos, portanto, a necessidade de servidor efetivo é patente, não havendo que falar em ausência de cargos vagos.



    VI – A determinação judicial de nomeação de candidato aprovado em concurso público não ofende à cláusula da separação de poderes, uma vez que a omissão administrativa ilegal deve ser sindicada pelo Poder Judiciário, funcionando o controle jurisdicional como limitador da atividade administrativa, evitando arbitrariedades, à luz do sistema de freios e contrapesos.



    VII – Segurança concedida e processo extinto com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC. 



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, IX; 61, § 1º, II, “a”; 167, II; e 169, § 1º, I e II, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 37, IX; 61, § 1º, II, “a”, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/09/2018).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    [E]ste TJPI aprovou o Enunciado nº 15 da sua Súmula, ipsis litteris: “Há direito subjetivo à nomeação e posse dos candidatos aprovados, dentro ou fora do número de vagas previsto no edital se, no decorrer do prazo de validade do concurso, houver contratações de servidores temporários, fora das hipóteses previstas na Lei Estadual nº 5.309/03, para exercerem as mesmas atividades do cargo objeto do edital, em número suficiente para atingir a classificação dos candidatos preteridos".



    [...]



    In casu, é manifesta a irregularidade das contratações temporárias realizadas pelo ESTADO DO PIAUÍ em detrimento dos aprovados no concurso público regido pelo Edital nº 003/2014 da SEDUC, notadamente porque realizou DOIS testes seletivos simplificados, na vigência do prazo de validade do concurso para a contratação de professores temporários, evidenciando o desvirtuamento do caráter excepcional e temporário do instituto, contrariando, pois, o desiderato do art. 37, IX, da CF, e afastando-se das hipóteses legais da Lei Estadual nº 5.309/03.



    Ademais, a posição classificatória do Impetrante é alcançada pelas contratações, gerando preterição, uma vez que foi aprovado no 27º (vigésimo sétimo) lugar, logo, considerando a nomeação dos 25 (vinte e cinco) aprovados dentro do número de vagas do concurso público regido pelo Edital nº 003/2014 e a contratação de 04 (quatro) professores temporários decorrente dos Testes Seletivos Simplificados nº 010/2015 e nº 051/2017, conforme relatório de lotação (id 239245), evidencia-se o abrangimento da posição da Impetrante.



    Além disso, as argumentações genéricas e lacônicas acerca da inexistência de previsão orçamentária e da inexistência de cargos vagos não são hábeis a afastar ou a embaraçar o direito público subjetivo de nomeação da Impetrante, surgido a partir da classificação em concurso público e da demonstração da preterição decorrente de contratações temporárias irregulares.



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de maio de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente